Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENESSE INDEFERIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DESAUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. O direito não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. Ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.
3. Na hipótese, a agravante, sociedade microempresária, está sendo assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, embora a Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF) sugira a adoção dos requisitos estabelecidos em ato normativo de referida instituição como critérios objetivos para aferição da hipossuficiência econômica das pessoas jurídicas, isso não impede que o órgão julgador perquira a efetiva impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais, porque assim autorizado pela ordem jurídica vigente.
4. Caso concreto em que as inconsistências verificadas nos formulários apresentados com o intento de ser assistida pela Defensoria Pública, a intensa movimentação na conta bancária da agravante e a aquisição de um veículo de luxo por ela reforçam a conclusão a que chegou o juízo a quo de que não restou demonstrada a insuficiência financeira da executada para o pagamento das despesas processuais.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.